Tribunal: TJDFT
Processo: 0741021-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741021-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RIBEIRO DUARTE AGRAVADO: DANIEL GOMES GOBETH, ISLA MEDEIROS BESERRA D E C I S Ã O O agravante informa a perda superveniente do objeto do recurso. Julgo, pois, prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator